Tribunal: STF
Processo: RHC 49642
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-29
Data de publicação: 1972-02-29

Ementa:
CORPO DE DELITO INDIRETO. HABEAS CORPUS NEGADO, POIS OS PROPRIOS
IMPETRANTES ALEGAM QUE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS SE VERIFICA
TER AGIDO O PACIENTE EM LEGITIMA DEFESA, O QUE MOSTRA EXISTIR CORPO
DE DELITO INDIRETO, ÚNICO POSSIVEL, NA ESPÉCIE, EM FACE DOS MUITOS
ANOS DECORRIDOS (QUASE TREZE), QUANDO SE INICIOU A INVESTIGAÇÃO.